Tribunal: TJDFT
Processo: 0712579-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712579-03.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOMINIQUE LOUIS APELADO: MARLENE MEIRA COSTA, ESPÓLIO DE ANTÔNIO CLEMENTINO SOARES, ESPÓLIO DE CÁTIA MEIRA COSTA SOARES REPRESENTANTE LEGAL: DOMINIQUE LOUIS, MARLENE MEIRA COSTA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência, formulado na petição de ID no 53268111, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Brasília, DF, em 23 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator